Tribunal: TJBA
Processo: 0565458-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565458-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GICELIA MARTINS NUNES Advogado(s): MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO APELADO: JOÃO CÉSAR GONDIM NUNES e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO CEZAR SENA DA SILVA, SHEILA SANTANA SILVA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO E MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADIÇÃO APONTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. A INSURGÊNCIA NÃO ATACOU O PONTO FULCRAL DO DECISUM, QUAL SEJA, CONVERSÃO DA DETENÇÃO EM POSSE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo interno, manteve decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. O recurso de apelação originário versava sobre ação de usucapião especial urbana julgada improcedente em primeira instância. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição no acórdão embargado por ter ignorado documentação apresentada como prova do animus domini (comprovante de IPTU, contas de consumo e taxas condominiais); (ii) o acórdão baseou sua fundamentação em suposições e inferências equivocadas extraídas da prova testemunhal; e (iii) os pagamentos de boletos comprovam a inversão da posse e a intenção de adquirir a propriedade, afastando a caracterização de mera detenção. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de integração destinados à correção dos vícios previstos taxativamente no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à reapreciação da matéria decidida por mero inconformismo da parte. 4. Não há contradição no acórdão embargado, que fundamentou sua decisão na ausência de prova da conversão da detenção em posse, tendo o apelante se limitado a narrar fatos e justificar a inexistência de comodato verbal, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. 5. A insurgência contra a prova testemunhal representa inovação recursal inadmissível, além de configurar preclusão quanto à contradita da testemunha devidamente arrolada e ouvida em audiência de instrução. 6. O acórdão baseou-se legitimamente na prova oral, que confirmou o fato impeditivo alegado pelos réus, qual seja, a natureza jurídica de mera detenção da ocupação exercida pela embargante, em razão de comodato verbal, sendo os pagamentos colacionados (IPTU, taxas condominiais) insuficientes para comprovar os requisitos do usucapião. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria decidida por mero inconformismo, devendo estar presente ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O pagamento de IPTU, taxas condominiais e contas de consumo, isoladamente, não comprovam o animus domini necessário ao usucapião quando a prova testemunhal confirma a natureza de mera detenção da ocupação em razão de comodato verbal. 3. Constitui patente preclusão, além de inovação recursal inadmissível, a impugnação de prova testemunhal em embargos de declaração quando não questionada oportunamente no recurso de apelação." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.